Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708092-73.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EDIVAN DE ARAUJO BRANDAO D E C I S Ã O Banco Pan S/A interpôs apelação contra decisão terminativa proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, ante o não recolhimento das custas iniciais pelo apelante. Em suas razões, o recorrente sustenta que o verdadeiro fundamento da sentença é o abandono da causa. Argumenta que, no entanto, não foi intimado nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Requer seja dado provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito. Por meio do despacho de ID no 41801786, determinou-se a intimação da parte apelante para se manifestar sobre eventual não observância da regra da dialeticidade recursal. De acordo com a certidão de ID no 42216790, o prazo concedido ao apelante transcorreu integralmente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica da leitura das razões recursais, o apelante não expôs causa de pedir direcionada aos fundamentos expendidos pelo ilustre magistrado singular, na decisão terminativa apelada, por meio da qual, ante o não recolhimento das custas processuais, foi determinado o cancelamento do registro da distribuição. Não se cuida, por sua vez, de sentença extintiva por abandono da causa, como alegou o recorrente, sendo evidente, in casu, a não observância do princípio da dialeticidade. De fato, nos termos do art. 1.010, incisos II, e III, do CPC, impõe-se ao recorrente, ao apelar, expor as razões do fato e do direito, bem assim aquelas direcionadas ao pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Não por outro motivo, entre outras causas, o recurso não será conhecido quando não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, in fine, do CPC). Dessa forma, não conheço do apelo. Publique-se Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator